Tribunal: TCU
Processo: 010.332/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de despacho que autorizou a realização de citação de responsáveis em processo de tomada de contas especial instaurada em razão dos prejuízos causados ao Postalis decorrentes dos investimentos feitos no âmbito do FIC Serengeti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuida da apreciação de agravo interposto pelo Sr. Antonio Carlos Conquista em face do despacho proferido à peça 232, que autorizou a realização de citação na forma sugerida pela unidade técnica à peça 229; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, por atender aos requisitos de admissão tratados nos arts. 277, inciso V, e 289 do RITCU, para, no mérito, considerá-lo prejudicado, por perda de objeto; 9.2. notificar o agravante da presente decisão.